Tribunal: STJ
Processo: 0033627-35.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 800811 - SP(2023/0033627-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ALISON BARBOSA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLÁVIA STRINGARI MACHADO - SC035072
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. JUÍZO DE RETRAÇÃO APÓS RECURSO
HABEAS CORPUS
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
RECEPTAÇÃO.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE
PARADA DE VEÍCULO SEM ALGUMA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL DE
FLAGRANTE
DELITO.
NULIDADE
DAS
PROVAS.
ABSOLVIÇÃO.
ACÓRDÃO MANTIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 656 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que reconheceu a nulidade da busca em veículo
automotor realizada por guardas municipais, porque o paciente foi parado, quando
conduzia seu automóvel, pelos agentes sem motivo aparente ou justa causa, então
obedeceu a ordem dos guardas civis municipais, e estes realizaram a revista no
automóvel (ato de investigação), além de conduzirem o paciente até a sua
residência. Durante a revista no automóvel, os agentes encontraram objetos
relacionados a um veículo furtado e, posteriormente, conduziram o paciente até sua
residência, onde localizaram o automóvel objeto de crime.
2. O Juízo de primeiro grau absolveu o paciente, mas o Tribunal de origem
deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público estadual, condenando-
o à pena de 4 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 20 dias-multa.
3. Em decisão monocrática, foi concedido
para reconhecer a
habeas corpus
nulidade das provas e restabelecer a sentença absolutória, decisão mantida pela
Quinta Turma do STJ ao desprover o agravo regimental interposto pelo Ministério
Público estadual. Entretanto, após a interposição do recurso extraordinário pela
instituição acusadora contra o acórdão que desproveu o agravo regimental, o
Excelentíssimo Ministro Vice-Presidente desta corte determinou o retorno dos autos
a esta turma para eventual juízo de retratação, considerando que o recurso foi
interposto com fundamento no julgado do STF no RE n.
sob a
608.588-RG/SP,
sistemática da repercussão geral, e fixou a tese vinculante no Tema n.656.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante
ilegalidade na atuação da guarda municipal ao realizar busca pessoal, veicular e
domiciliar fora de suas atribuições constitucionais, dentre elas o policiamento
ostensivo, e sem fundada suspeita, usurpando atividade típica de polícia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54531796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ff0f2372-6570-4bc3-bda8-2ba8c297c4c0

6. A guarda municipal não possui poderes e legitimidade constitucional
para o exercício de qualquer atividade de polícia judiciária, conforme entendimento
do STF no Tema 656 de repercussão geral.
7. É necessário realizar o
, porque o presente caso é distinto
distinguishing
daquele julgado pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) n. 608.588, em que se
firmou o Tema n. 656, pois neste processo o paciente (agravado) foi parado por
agentes da guarda civil, quando conduzia seu automóvel, sem motivo aparente ou
justa causa, então obedeceu a ordem dos guardas civis municipais, e estes
realizaram a revista no automóvel (ato de investigação), além de conduzirem o
paciente até a sua residência, onde encontraram o automóvel roubado. Então, não se
trata de apenas exercer o patrulhamento ostensivo, mas sim usurpação de atividade
típica da polícia judicial.
8. A busca pessoal e veicular realizada pelos guardas municipais foi
considerada nula, por não estar amparada em fundada suspeita de posse de corpo de
delito ou relação direta com o exercício de atividade de patrulhamento ostensivo,
mas sim atividade investigativa.
9. Reconhecida a ilicitude das provas colhidas e das delas derivadas, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal, o paciente deve ser absolvido
art. 157,
nos termos do
II, do CPP.
art. 386,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A guarda municipal não possui poderes de policiamento investigativo. 2.
A busca pessoal e veicular realizada por guardas municipais sem fundada suspeita
ou relação direta com a atividade de patrulhamento ostensivo, mas sim decorrente
de usurpação da atividade de polícia judicial, é nula. 3. Provas obtidas de forma
ilícita, bem como as delas derivadas, devem ser desconsideradas nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 157,
Dispositivos relevantes citados:
§ 8o; CPP, arts. 69, 157, § 1o, e 386, II; CP, arts. 180,
CF/1988, art. 144,
caput, e 311, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608.588, Tema 656, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
05.11.2015; STJ, RHC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
158.580/BA,
julgado em 19.04.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antônio Saldanha
872.565/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
990.174/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54531796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ff0f2372-6570-4bc3-bda8-2ba8c297c4c0

AgRg no HABEAS CORPUS No 800811 - SP(2023/0033627-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ALISON BARBOSA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLÁVIA STRINGARI MACHADO - SC035072
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. JUÍZO DE RETRAÇÃO APÓS RECURSO
HABEAS CORPUS
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
RECEPTAÇÃO.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE
PARADA DE VEÍCULO SEM ALGUMA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL DE
FLAGRANTE
DELITO.
NULIDADE
DAS
PROVAS.
ABSOLVIÇÃO.
ACÓRDÃO MANTIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 656 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que reconheceu a nulidade da busca em veículo
automotor realizada por guardas municipais, porque o paciente foi parado, quando
conduzia seu automóvel, pelos agentes sem motivo aparente ou justa causa, então
obedeceu a ordem dos guardas civis municipais, e estes realizaram a revista no
automóvel (ato de investigação), além de conduzirem o paciente até a sua
residência. Durante a revista no automóvel, os agentes encontraram objetos
relacionados a um veículo furtado e, posteriormente, conduziram o paciente até sua
residência, onde localizaram o automóvel objeto de crime.
2. O Juízo de primeiro grau absolveu o paciente, mas o Tribunal de origem
deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público estadual, condenando-
o à pena de 4 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 20 dias-multa.
3. Em decisão monocrática, foi concedido
para reconhecer a
habeas corpus
nulidade das provas e restabelecer a sentença absolutória, decisão mantida pela
Quinta Turma do STJ ao desprover o agravo regimental interposto pelo Ministério
Público estadual. Entretanto, após a interposição do recurso extraordinário pela
instituição acusadora contra o acórdão que desproveu o agravo regimental, o
Excelentíssimo Ministro Vice-Presidente desta corte determinou o retorno dos autos
a esta turma para eventual juízo de retratação, considerando que o recurso foi
interposto com fundamento no julgado do STF no RE n.
sob a
608.588-RG/SP,
sistemática da repercussão geral, e fixou a tese vinculante no Tema n.656.
Documento eletrônico VDA54068309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:55
Código de Controle do Documento: c17f902d-2fc3-4aa4-9cf1-d586906079ee

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante
ilegalidade na atuação da guarda municipal ao realizar busca pessoal, veicular e
domiciliar fora de suas atribuições constitucionais, dentre elas o policiamento
ostensivo, e sem fundada suspeita, usurpando atividade típica de polícia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A guarda municipal não possui poderes e legitimidade constitucional
para o exercício de qualquer atividade de polícia judiciária, conforme entendimento
do STF no Tema 656 de repercussão geral.
7. É necessário realizar o
, porque o presente caso é distinto
distinguishing
daquele julgado pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) n. 608.588, em que se
firmou o Tema n. 656, pois neste processo o paciente (agravado) foi parado por
agentes da guarda civil, quando conduzia seu automóvel, sem motivo aparente ou
justa causa, então obedeceu a ordem dos guardas civis municipais, e estes
realizaram a revista no automóvel (ato de investigação), além de conduzirem o
paciente até a sua residência, onde encontraram o automóvel roubado. Então, não se
trata de apenas exercer o patrulhamento ostensivo, mas sim usurpação de atividade
típica da polícia judicial.
8. A busca pessoal e veicular realizada pelos guardas municipais foi
considerada nula, por não estar amparada em fundada suspeita de posse de corpo de
delito ou relação direta com o exercício de atividade de patrulhamento ostensivo,
mas sim atividade investigativa.
9. Reconhecida a ilicitude das provas colhidas e das delas derivadas, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal, o paciente deve ser absolvido
art. 157,
nos termos do
II, do CPP.
art. 386,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A guarda municipal não possui poderes de policiamento investigativo. 2.
A busca pessoal e veicular realizada por guardas municipais sem fundada suspeita
ou relação direta com a atividade de patrulhamento ostensivo, mas sim decorrente
de usurpação da atividade de polícia judicial, é nula. 3. Provas obtidas de forma
ilícita, bem como as delas derivadas, devem ser desconsideradas nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 157,
Dispositivos relevantes citados:
§ 8o; CPP, arts. 69, 157, § 1o, e 386, II; CP, arts. 180,
CF/1988, art. 144,
caput, e 311, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608.588, Tema 656, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
05.11.2015; STJ, RHC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
158.580/BA,
Documento eletrônico VDA54068309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:55
Código de Controle do Documento: c17f902d-2fc3-4aa4-9cf1-d586906079ee

julgado em 19.04.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antônio Saldanha
872.565/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
990.174/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.08.2025.
RELATÓRIO
Considerando o despacho de fls. 330-331 do Excelentíssimo Ministro Vice-
Presidente, Luís Felipe Salomão, proferido no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (fls. 261-295) contra o acórdão da
Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, exerce-se o presente juízo de
retratação.
Em decisão monocrática de fls. 178-190, concedeu-se o
, a fim de
habeas corpus
reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, porquanto teria
atuado "fora de suas atribuições constitucionais, em atividade policial ostensiva ou investigativa,
sem a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito ou relação clara, direta e
imediata com a necessidade de proteger bens e instalações ou garantir a adequada execução de
serviços municipais" (fl. 189).
Em decorrência do reconhecimento da nulidade, foi restabelecida a sentença
absolutória (fls. 67-69).
A Quinta Turma proferiu acórdão que manteve a decisão concessiva da ordem,
desprovendo o agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual, conforme ementa
(fls. 247-248):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
NULIDADE CONFIGURADA. GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO COMO
POLÍCIA INVESTIGATIVA E OSTENSIVA. DESRESPEITO ÀS SUAS
ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. ABORDAGEM E BUSCA DOMICILIAR
POSTERIOR À SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a nulidade da
prova decorrente da busca ilícita e absolver o paciente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade na
atuação da guarda municipal na busca pessoal, veicular e domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo
de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A guarda municipal não tem poderes de policiamento ostensivo e portanto não
tem atribuição de realizar paradas de trânsito, a não ser que essas ações estejam
diretamente conectadas com a preservação e proteção dos bens do munícipio. No
caso, o paciente foi parado por agentes da guarda civil sem motivo, os quais fizeram
a revista no automóvel e seguiram até a casa do paciente, onde verificaram a
existência de um automóvel roubado. Portanto, não se vislumbra na hipótese a justa
causa para a busca pessoal, veicular e domiciliar.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Sobreveio, então, a interposição de recurso extraordinário, no qual, a instituição
ministerial alegou a violação aos arts. 5o,
, 6o,
, e 144,
e § 8o, todos da
caput
caput
caput
Constituição da República, o qual foi submetido ao juízo de admissibilidade da Vice-Presidência
deste Tribunal, que assentou (fls. 330-331):
[...]
2. Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão deste Tribunal
Superior segundo o qual a atuação da guarda municipal como polícia ostensiva e
investigativa excede suas atribuições constitucionais, não havendo demonstração de
relação direta com a proteção de bens e serviços municipais.
Documento eletrônico VDA54068309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:55
Código de Controle do Documento: c17f902d-2fc3-4aa4-9cf1-d586906079ee

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob a
608.588-RG/SP,
sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 656):
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal e excluída
art. 144
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do
artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição
art. 144,
Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.

No caso, esta Corte reputou ilícitas as provas decorrentes de diligências
realizadas por guardas municipais, porque dissociadas de suas funções naturais,
relacionadas à proteção dos bens e serviços municipais.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra, em princípio, 3.
contrário ao entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 656 do STF.
3. Ante o exposto, com fundamento no
II, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil, determino o envio dos autos à Turma de origem para eventual juízo de
retratação

Portanto, os autos vieram conclusos para juízo de retratação desta turma em relação
ao acórdão de fls. 247-253, que negou provimento ao agravo regimental do Ministério Público.
É o relatório.
VOTO
A parte agravada foi absolvida pelo Juiz de primeiro grau, porém o Tribunal de
origem deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, a
fim condená-la à pena de 4 anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-
multa, por infração aos arts. 180,
, e 311,
, na forma do
todos do Código Penal.
caput
caput
art. 69,
A impetrante alegou nulidade das provas utilizadas para fundamentar a condenação,
pois decorrentes de ilegal apreensão feita por guardas municipais; e, requereu a concessão do
, para restabelecer a sentença absolutória.
habeas corpus
Consta na denúncia que guardas municipais avistaram o agravado conduzindo o
veículo VW Santana, de cor branca, placas KNS 2172, e o abordaram; e, durante a diligência, os
agentes públicos encontraram no interior deste veículo um pedaço do chassi
n. 9BWZZZ30ZHT074196, e o estepe do veículo VW Saveiro, de cor vermelha, pertencente à
vítima (fl. 10). Consta ainda que o agravado indicou onde ocultava o veículo VW Saveiro, de cor
vermelha, de propriedade do ofendido; e, no local, os guardas municipais encontraram a aludida
pick-up, que tinha placas falsas (fl. 10).
Esta Corte Superior negou provimento ao agravo regimental do Ministério Público
pelos seguintes fundamentos (fls. 247-253):
[...]
Logo, apesar de serem agentes de segurança público (ADPF no 995), os guardas
em
municipais não possuem poderes investigativos típicos de agentes de polícia
casos em que não há risco aos bens do município.
O cerne da questão se trata da possibilidade da guarda municipal realizar
.
parada de trânsito de indivíduo que não se encontra em situação de flagrante
No caso concreto o paciente foi parado por agentes da guarda civil sem
motivo aparente.
O paciente obedece a ordem, os guardas fazem a revista no automóvel e
seguem até a casa do paciente, onde verificam a existência de um automóvel
roubado.
Entretanto, a guarda municipal não tem poderes de policiamento ostensivo e
portanto não tem poder de realizar paradas de trânsito, a não ser que essas ações
estejam diretamente conectadas com a preservação e proteção dos bens do
munícipio.
Documento eletrônico VDA54068309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:55
Código de Controle do Documento: c17f902d-2fc3-4aa4-9cf1-d586906079ee

Nesse sentido, cito precedente do Ministro Rogério Schietti, da sexta turma, que
resume a limitação do poder de polícia diante da realidade nacional contemporânea:
[...]
Esta corte, tanto a quinta como a sexta turma, já se pronunciaram a respeito do
tema: [...]
Verifico, no caso em análise (trecho da decisão):
“abordaram na Rua Bernardino Paixão dos Santos altura do numeral
160, via pública, bairro Ernesto Kull, nesta, o autuado Alison, já
qualificado, com o veículo VW Santana de cor branca, placas KNS-2172-
Limeira, tendo em seu interior um pedaço somente do chassi numeração
9BWZZZ30ZHT074196, o estepe do veículo VW Saveiro de cor vermelha
de placas CLZ-8484 de Cosmópolis, camionete esta produto de furto
consoante BO
daquela cidade, figurando como vítima João
2367/19
Rufino de Aguilar; que perguntado, Alison indiciou onde estava a
Saveiro e por indicação deste a camionete foi localizada na Rua Antonio
Ferrari, altura do número 1219, via pública, Jd. Lagoa Nova, ostentando
placas falsas
e sem a roda de ferro do estepe. Que a
BUE-6103/Limeira
abordagem do carro VW Santana em poder de Alison e a localização e
recuperação da camionete Saveiro vermelha furtada foi possível devido
contato com os guardas de serviço daquela cidade e identificação dos
veículos entrando nesta cidade cerca das 17:00 horas na Av. Costa e Silva
através da muralha digital; que o pedaço recortado de chassi encontrado
em poder de Alison refere-se a um terceiro veículo com as placas BUE-
6103, sem queixa de furto e que provavelmente seria implantado na
saveiro vermelha, tornando a mesmas em queixa de furto. Que os
guardas de Cosmópolis abordaram o autuado e o segundo individuo
identificado como Vinicius conforme qualificação fornecida, antes da
subtração da saveiro vermelha, mas foram liberados pois nenhuma
."
suspeita havia contra eles até aquele momento

Nesse sentido, esta Corte entendeu que "a mera descoberta casual de situação de
flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida." (RHC 158.580-
BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em
DJe
19/04/2022,
25/04/2022)
Tendo em vista que a atuação da guarda municipal foi a fonte da única prova
substancial do crime, entendo que o acervo probatório é insuficiente para que se
mantenha a condenação.
Nesse contexto, deve ser reconhecida a nulidade da busca pessoal realizada pelos
guardas municipais fora de suas atribuições constitucionais, em atividade policial
ostensiva ou investigativa, sem a existência de fundada suspeita de posse de corpo
de delito ou relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger bens e
instalações ou garantir a adequada execução de serviços municipais.
Reconhecida a ilicitude das provas colhidas, bem como as delas derivadas, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal, o paciente deve ser absolvido
art. 157,
nos termos do
II, do CPP."
art. 386,

Após a análise dos autos, verifica-se que o presente caso é distinto daquele julgado
pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) n. 608.588, em que se firmou o Tema Vinculante n.
656, porque neste processo o paciente (agravado) foi parado por agentes da guarda civil sem
motivo aparente ou justa causa, então obedeceu a ordem dos guardas civis municipais, e estes
realizaram a revista no automóvel (ato de investigação), além de conduzirem o paciente até a sua
residência, onde encontraram o automóvel roubado. Então, não se trata apenas do exercício de
patrulhamento ostensivo, mas sim usurpação de atividade típica da polícia judicial.
Como consta na sentença, a localização do veículo que estava com o réu apenas foi
possível após a realização de diligências investigativas, pois, segundo os depoimentos dos
guardas Alexandre Francisco de Carvalho e Marcelino Rodrigues Ferreira, eles receberam
informações da Guarda Civil Municipal de Cosmópolis de que haviam abordado dois indivíduos
de Limeira e que, momentos depois, avistaram os indivíduos em uma Saveiro vermelha, sendo
acompanhados por um Santana branco. Consta ainda que mais tarde, vieram a saber que a
Saveiro era produto de furto e que, na ocasião, tinha escapado das viaturas policiais. Assim, por
Documento eletrônico VDA54068309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:55
Código de Controle do Documento: c17f902d-2fc3-4aa4-9cf1-d586906079ee

meio da "muralha digital", levantaram que a Saveiro e o Santana entraram no município e
encetaram diligência, logrando em localizar o Santana e o abordaram (fl. 68).
No acórdão de fls. 247-253, a Quinta Turma do STJ manteve a decisão concessiva de
exarada pela eminente Ministra Daniela Teixeira, por considerar ilegal a atuação
habeas corpus
da guarda civil municipal, pois esta não tem competência para realizar parada de trânsito de
indivíduo que não se encontra em situação de flagrante, e, no caso concreto, o paciente foi
parado por agentes da guarda civil sem motivo aparente ou justa causa.
Assim, não se trata de flagrante realizado em contexto de policiamento ostensivo.
O entendimento desta Corte Superior no julgamento do agravo regimental
corrobora aquele firmado pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário (RE) n. 608.588 dotado
de repercussão geral que, como já citado no relatório, preconizou (Tema 656):
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo
e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública previstos no
da Constituição Federal
art. 144
e excluída qualquer
, sendo submetidas ao controle externo da
atividade de polícia judiciária
atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII,
da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis municipais
art. 144,
devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.

Logo, tendo a Corte responsável pela interpretação e guarda da Constituição Federal
firmado entendimento de que a Guarda Civil Municipal pode atuar em policiamento ostensivo,
porém excluiu qualquer atividade de polícia judiciária (diligências e investigações), então
correto o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual, não cabe à guarda civil municipal
a atividade investigativa e sem a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito ou
relação clara, direta e imediata com a atividade de policiamento ostensivo.
Quanto ao tema, confiram-se os recentes julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
GUARDA
MUNICIPAL.
LEGALIDADE.
NOVO
ENTENDIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO
PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA.
1. "Diante da recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal
(STF), proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656
da Repercussão Geral), de rigor o reconhecimento de que os agentes das
Guardas Municipais, por integrarem o Sistema Nacional de Segurança Pública,
podem executar ações de segurança urbana, incluindo atividades de
policiamento ostensivo, como a realização de abordagens e buscas pessoais
" (AgRg no HC n.
relator
sempre que houver fundada suspeita
902.826/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
)
7/5/2025.
2. Acolhendo o novel entendimento da Suprema Corte acima detalhado,
deve-se prover o agravo ministerial para cassar a decisão concessiva de habeas
corpus que considerara ilegal a busca pessoal realizada por guarda municipal.
3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga
apreendida era destinada à venda.
4. A apreensão de 30g de maconha, 7g de cocaína e R$ 220,00 não é suficiente
para caracterizar a conduta de tráfico de drogas, porquanto dissociada de outros
elementos flagranciais do tipo penal em tela, como atividades de mercancia ou
petrechos e anotações de comércio ilegal, substrato probatório que se mostra
insuficiente para a condenação conforme remansosa jurisprudência.
5. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a alegação de uso
pessoal.
6. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade da busca pessoal
realizada por guarda civil, e conceder a ordem para desclassificar a conduta para a
do tipo previsto no
da
art. 28
Lei 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33;
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA54068309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:55
Código de Controle do Documento: c17f902d-2fc3-4aa4-9cf1-d586906079ee

CPP,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min.
art. 155.
603.616/RO,
Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio
681.680/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
872.565/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
2/9/2025,
9/9/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DAS PROVAS.
ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO
E
COMUNITÁRIO.
POSSIBILIDADE.
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
ABORDAGEM E INGRESSO NO DOMICÍLIO. DECLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O writ não foi conhecido, uma vez que, de acordo com a sistemática recursal,
o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem em habeas corpus é o recurso
ordinário, conforme
II, "a", da Constituição Federal, não podendo o
art. 105,
mandamus ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações de
manifesta ilegalidade.
2. As guardas civis municipais, conforme entendimento firmado pelo STF
(Tema 656 da repercussão geral), podem exercer policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições constitucionais, sendo legítima a
.
atuação no caso concreto
3. Houve fundadas razões para a abordagem e ingresso no domicílio,
caracterizado pela fuga apressada do agravante, já conhecido no meio policial ,
para dentro da residência "deixando até mesmo uma criança para o lado de
fora", tão logo avistou a viatura da guarda municipal.
4. O pleito de desclassificação de conduta demanda revolvimento fático-
probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
5. A existência de maus antecedentes, aliados à apreensão de diversos objetos
relacionados a comunicações de crimes pretéritos, são suficientes para demonstrar a
dedicação às práticas delitivas e a existência de risco de reiteração delitiva, a
justificar a custódia preventiva e demonstrar a insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
990.174/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
13/8/2025,
19/8/2025,

Portanto, há no presente caso nulidade passível de
, devendo ser
habeas corpus
mantida a decisão que negou provimento ao agravo regimental, porque, conforme o Tema 656
do STF, "é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana
pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição
art. 144
".
Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária
Ante o exposto, mantenho o acórdão de fls. 247-253 que negou provimento ao
agravo regimental do Ministério Público estadual.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:55
Código de Controle do Documento: c17f902d-2fc3-4aa4-9cf1-d586906079ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 800.811 / SP
Número Registro: 2023/0033627-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15039387520198260320 21960002019
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLÁVIA STRINGARI MACHADO - SC035072
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALISON BARBOSA MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ALISON BARBOSA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLÁVIA STRINGARI MACHADO - SC035072
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:07
Código de Controle do Documento: 86df6b5e-a09a-425b-ab82-77cb8d84b96e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:07
Código de Controle do Documento: 86df6b5e-a09a-425b-ab82-77cb8d84b96e